Tribunal: STF
Processo: AI 538475
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
E M E N T A: FGTS - MULTA DE 40% - COMPLEMENTAÇÃO DE SEU VALOR -
   EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE DO
   EMPREGADOR RECONHECIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - LEI
   COMPLEMENTAR Nº 110/2001 - PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA
   DA AÇÃO - CONTROVÉRSIA REVESTIDA DE CARÁTER MERAMENTE ORDINÁRIO -
   CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
   PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.